Tribunal: TJPA
Processo: 0000257-26.2010.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000257-74.2010.8.14.0061
APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: DEYVIDS CASTRO DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MAGISTRADA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 485, II DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. INVERÍDICA. SENTENÇA QUE DEVERIA TER APLICADO INCISO III DO MESMO ARTIGO PARA O CASO EM COMENTO, POIS O QUE MELHOR SE AMOLDA AO CASO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

REALIZADA.

MUDANÇA DE INCISO QUE PARA EFEITO PRÁTICO NÃO ALTERA A DECISÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I-
Uma vez que o magistrado determinou que o autor promovesse a regularização da petição de fls. 33, deveria parte autora vir aos autos, cumprir tal determinação. Ocorre que a autora se manteve inerte, razão pela qual o magistrado corretamente determinou a intimação pessoal da parte para manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento do feito, se mantendo mais uma vez na inércia.
II-
No caso dos autos, percebe-se que o magistrado não deveria ter extinguido o feito nos termos do art. 485, inciso II, do CPC, tendo em vista que o caso se amolda ao inciso III do mesmo artigo. Todavia, observa-se que pra efeito prático, isso não implica em qualquer nulidade da decisão, tendo em vista que de qualquer forma deveria haver a extinção do feito, com a única ressalva de que estando o caso enquadrado no inciso III do art. 485 do CPC, deveria haver a intimação pessoal da parte para manifestação, o que de fato fora feito, razão pela qual entendo estar perfeitamente adequada a extinção.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
BANCO GMAC S.A,
inconformado com a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e de Tucuruí, nos autos de ação de Reintegração de Posse
com pedido de liminar
movida

em desfavor de
DEYVIDS CASTRO DE MEDEIROS.

Consta nos autos que o requerente através de contrato financiou a aquisição de um veículo, assumindo a obrigação de resgatá-lo em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas.

Ocorre que o suplicado não quitou nenhuma das parcelas, incorrendo em mora, conforme notificação extrajudicial.

Ante o exposto, requer a concessão da medida liminar de busca e apreensão. Após, seja julgada procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Por ocasião da certidão que declarou ter não havido a reintegração do bem, em virtude de não o ter localizado, o magistrado determinou a intimação do autor, para se manifestar.

O autor requereu o bloqueio administrativo junto ao DETRAN/PA e POLÍCIA FEDERAL, do bem descrito na inicial.

O magistrado determinou a intimação do autor, para que promovesse a regularização da petição e fls. 33, tendo sido certificado sua inércia, razão pela qual foi determinada a intimação pessoal do requerente, para se manifestar a cerca do prosseguimento do feito.

Considerando que o autor mão se manifestou, o magistrado singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC.

A defesa apelou, alegando a necessária aplicação do princípio da proporcionalidade em homenagem a força normativa da Constituição e, sendo tal argumento refutado pela magistrada, mister se faz a reforma da decisão, tendo em vista a impossibilidade de extinção da ação, por ausência de proporcionalidade.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço Julgamento.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Conheço da Apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há qualquer razão para alegação de desproporcionalidade na sentença atacada. Vejamos:

Com efeito, uma vez que o magistrado determinou que o autor promovesse a regularização da petição de fls. 33, deveria parte autora vir aos autos, cumprir tal determinação. Ocorre que a autora se manteve inerte, razão pela qual o magistrado corretamente determinou a intimação pessoal da parte autora para manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento do feito.

No caso dos autos, percebe-se que o magistrado não deveria ter extinguido o feito nos termos do art. 485, inciso II, do CPC, tendo em vista que o caso se amolda ao inciso III do mesmo artigo. Todavia, observa-se que pra efeito prático, isso não implica em qualquer nulidade da decisão, tendo em vista que de qualquer forma, deveria haver a extinção do feito, com a única ressalva de que estando o caso enquadrado no inciso III do art. 485 do CPC, deveria haver a intimação pessoal da parte para manifestação, o que de fato fora feito, razão pela qual entendo estar perfeitamente adequada a extinção.

Por fim, importante salientar que, sendo do interesse da parte, poderá ajuizar nova demanda, porquanto ausente a manifestação judicial sobre o mérito da questão colocada em juízo, o que redundará, apenas, em coisa julgada formal.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020